Tribunal: TJMT
Processo: 1017453-26.2016.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017453-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Acidente (Art. 86), Correção Monetária de Benefício pago com atraso, Sucumbência]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), OSVALDO DAMASIO DA SILVA - CPF: 567.392.901-30 (APELADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), IJANETE DE SOUZA - CPF: 877.874.901-87 (APELADO), IJANETE DE SOUZA - CPF: 877.874.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –
INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – REVISÃO QUE INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.
O artigo 201, § 11 da Constituição Federal prevê a
revisão
do
benefício
previdenciário, com base no montante reconhecido pela Justiça do Trabalho, que integram o salário de contribuição, para fins de concessão de
benefício
, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.

2. Uma vez que não se está a tratar de reconhecimento de tempo de serviço com base em
sentença
homologatória de acordo firmado em reclamação
trabalhista
, não há se falar na exigência de que a reclamatória
trabalhista
estivesse fundada em início de prova material para sua valoração na esfera previdenciária, nos termos do artigo 55, § 3°, da Lei n° 8.213/91.

3. O segurado não pode ser penalizado por eventual ausência recolhimento de contribuição por parte do empregador, mormente quando a Autarquia Previdenciária pode adotar as medidas cabíveis à apuração do efetivo recolhimento das contribuições sociais decorrentes das diferenças salariais acordadas, providenciando, se for o caso, a sua cobrança nos moldes do incido I, do artigo 34, da Lei n° 8.213/91.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, estes devem incidir nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

5.
A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de
sentença
ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada em sede de reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria por Invalidez nº 1017453-26.2016.811.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao INSS que proceda à revisão do cálculo da renda mensal inicial do Requerente, incluindo a diferença no valor de R$ 1.149,32 (um mil cento e quarenta de nove reais e trinta e dois centavos), devendo os efeitos financeiros da revisão retroagir a data do requerimento administrativo (01/09/2015), bem como condenou à quitação de todas as diferenças vencidas, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega, em síntese, que o apelado busca a revisão de seus salários de contribuição trazendo como única prova documental uma sentença trabalhista não fundamentada em suficientes provas materiais, e que o tempo de serviço somente seria aceitável para fins previdenciários se baseado em início razoável de prova material.

Relata que a condenação trabalhista se embasou única e exclusivamente em prova testemunhal, o que não seria permitido para reconhecimento previdenciário do suposto tempo de serviço, ante a falta de início de prova material exigida pelo art. 55, §3º, da lei nº 8.213/91, devendo a parte produzi-lo na ação previdenciária, o que não ocorreu.

Subsidiariamente, requer que a revisão da renda de aposentadoria por invalidez se limite, caso reconhecida, aos reflexos de 01/08/2009 a 19/10/2009, sendo reconhecido para agosto/2009 o salário de R$ 1.475,45 (um mil quatrocentos e setenta e cindo reais e quarenta e cinco centavos), para setembro/2009 o salário de R$ 1.545,90 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa centavos), já que tais valores foram efetivamente apurados pelo juízo trabalhista, e apenas para o mês de outubro/2009 seja reconhecida a proporcionalidade dos dias referentes ao salário de R$ 860,00 (oitocentos e sessenta reais) acrescidos da média de R$ 1.149,32 (um mil cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Quanto aos honorários de sucumbência requer a aplicação do art. 85, §3º do CPC.

A parte Apelada ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 95385597).

Processo encaminhado ao TRF1 para julgamento dos recursos, oportunidade em que foi declarada a incompetência recursal daquela Corte (ID 92639960 – fls. 219/221).

Devolução dos autos sem manifestação do Ministério Público, conforme parecer de ID 101323454.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, a questão está pautada em recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da questão seria a possibilidade da revisão da RMI da aposentadoria por invalidez do apelado, incluindo as diferenças sobre os salários de contribuição, conforme reconhecido pela reclamação trabalhista.

Primeiramente,
cumpre registrar que a Constituição Federal no artigo 201, §4°, em sua redação original, e no §11, do mesmo artigo, acrescentado pela Emenda Constitucional n° 20/98, prevê a revisão de benefício previdenciário, com base em montante reconhecido pela Justiça Trabalhista,
in verbis:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei.
(Incluído dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
. (...)”

Por sua vez, os artigos 29, §3°, da Lei n° 8.213/91 e artigo 28, I, da Lei n° 8.212/91, assim determinam:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:

(...)

§ 3º Serão considerados para cálculo do salário-de-benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuições previdenciárias, exceto o décimo-terceiro salário (gratificação natalina).”

“Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (...).”

Para efeito de comprovação do tempo de serviço, através de justificação judicial, faz-se necessário a existência de início de prova material, a teor do art. 55, § 3°, da Lei n° 8.213/92,
in verbis:

“Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

(...)

§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os fins desta Lei, inclusive mediante justificativa administrativa ou judicial, observado o disposto no art. 108 desta Lei, só produzirá efeito quando for baseada em início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, na forma prevista no regulamento. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)”

Já as regras recebidas por força de sentença trabalhista integram o salário de contribuição, para fins de concessão de benefício, de acordo com o art. 28, da Lei n° 8.212/91.

Na hipótese, o Apelado fundamenta seu pedido em diferenças salariais reconhecidas em acordo trabalhista, devidamente homologado pela Justiça Trabalhista nos autos n° 0001213-36.2012.5.23.0008 (ID. 95385593), em que o vínculo trabalhista é inconteste, prestando-se a reclamatória para o reconhecimento dos valores salariais pagos sem o registro na CTPS e o pagamento das diferenças a título de auxílio doença, que foram reconhecidas no valor de R$ 1.149,32 (um mil cento e quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Note-se, portanto, que não se está a tratar de reconhecimento de tempo de serviço com base em reclamatória trabalhista, caso em que, à luz do artigo 55, § 3°, da Lei n 8.213/91, já mencionado, seria exigido que a reclamatória se fundasse em início de prova material para sua valoração na esfera previdenciária, mas de diferenças salariais pagas e não registradas na CTPS do empregado no referido período, bem como o pagamento das diferenças a título de auxílio doença que não computaram o valor recebido “por fora” para o cálculo da RMI.

Logo, inquestionável a validade da sentença trabalhista, ainda que homologatória de acordo, para fins de prova quanto à majoração do salário contribuição.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 472 DO CPC. SÚMULA 282/STF. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RMI. CÁLCULO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO SERGURADO RECONHECIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se as anotações na CTPS, obtidas mediante sentença da Justiça Trabalhista, constituem ou não início de prova material, apta a legitimar a revisão da RMI da pensão por morte recebida pelos recorridos. 2. No tocante à alegada violação do art. 472 do CPC, o tema não foi prequestionado, o Tribunal a quo sequer enfrentou o artigo, implicitamente. Recai ao ponto a Súmula 282/STF. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a sentença trabalhista pode ser considerada como início de prova material, sendo apta a comprovar o tempo de serviço prescrito no art. 55, § 3 ° da Lei n° 8.213/91, desde que fundamentada em elementos que demonstrem o exercício da atividade laborativa nos períodos alegados, como no caso. (...)

(STJ – AgRg no REsp 1.3077.03/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 08/05/2012).

Desse modo, tenho que o Apelado faz jus à inclusão, nos salários de contribuição, especialmente naqueles considerados em seu período básico de cálculo, das rubricas que legalmente os integram e que foram reconhecidas na ação judicial prévia.

Além disso, convém destacar que, levando em conta o aparato administrativo e a facilidade de obtenção de dados pela Autarquia Previdenciária junto à Receita Federal, o eventual não recolhimento das contribuições correspondentes não pode vir em prejuízo do segurado.

Cabe salientar, que a Autarquia Previdenciária ora apelante, pode adotar as medidas cabíveis à apuração do efetivo recolhimento das contribuições sociais decorrentes das diferenças salariais acordadas, providenciando, se for o caso, a sua cobrança nos moldes do incido I, do artigo 34, da Lei n° 8.213/91,
in verbis
:

“Art. 34. No cálculo do valor da renda mensal do benefício, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, serão computados:

I - para o segurado empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuições devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis, observado o disposto no § 5° do art. 29-A; (...)”

Sendo assim, o segurado do INSS não pode ser penalizado por alguma irregularidade dos seus empregadores, tampouco pelo descumprimento de suas obrigações para com a autarquia previdenciária a quem, inclusive, compete a fiscalização do recolhimento das contribuições. Nesse sentido:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO, RMI. APOSENTADORIA POR IDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO PROFERIDA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROVAS MATERIAIS, EXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ILIDIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA. (...) 10. O segurado do INSS não pode ser penalizado por alguma irregularidade dos seus empregadores, que dentre outras obrigações, devem recolher as contribuições previdenciárias dos empregados, de acordo com o art. 30, I, da Lei n° 8.212/91, competindo à autarquia previdenciária a fiscalização do recolhimento das referidas contribuições (TRF5 – Processo AC 268078/PE, Rel. Desembargador Federal Edílson Nobre – Convocado, DJ 09/10/2002, p. 1118). 11. Apelação improvida. Condenação do INSS em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual arbitrado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
(TRF5 – Ap 0800825-14.2021.4.05.8401 – 3ª TURMA – Rel. CID MARCINO GURGEL DE SOUZA, Julgado em 24/03/2022).

No mesmo sentido também já se manifestou recentemente este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PREVIDENCIÁRIO
–
REVISÃO
– RMI – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – INCLUSÃO DE SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO RECONHECIDO EM SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM
RECLAMAÇÃO

TRABALHISTA
–
REVISÃO
QUE INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 201, § 11 da Constituição Federal prevê a
revisão

do

benefício
previdenciário, com base no montante reconhecido pela Justiça do Trabalho, que integram o salário de contribuição, para fins de concessão de
benefício
, nos termos do artigo 28 da Lei n° 8.212/91.

2. Uma vez que não se está a tratar de reconhecimento de tempo de serviço com base em sentença homologatória de acordo firmado em
reclamação

trabalhista
, não há se falar na exigência de que a reclamatória
trabalhista
estivesse fundada em início de prova material par sua valoração na esfera previdenciária, nos termos do artigo 55, § 3°, da Lei n° 8.213/91.

3. O segurado não pode ser penalizado por eventual ausência recolhimento de contribuição por parte do empregador, mormente quando a Autarquia Previdenciária pode adotar as medidas cabíveis à apuração do efetivo recolhimento das contribuições sociais decorrentes das diferenças salariais acordadas, providenciando, se for o caso, a sua cobrança nos moldes do incido I, do artigo 34, da Lei n° 8.213/91.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF.

5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação
. (N.U 0005401-54.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Logo, na hipótese, independentemente da questão envolvendo o recolhimento das contribuições previdenciárias, o valor remuneratório acordado na esfera trabalhista deve ser contabilizado no cálculo da RMI revisanda, portanto correta a sentença de primeiro de grau nesse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios razão assiste ao Apelante, uma vez que se tratando de condenação ilíquida, o percentual deve ser fixado quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II do CPC.

Em sede de Reexame Necessário, no

tange a aplicação de juros e correção monetária, diante do consolidado entendimento dos Tribunais Superiores, imperioso a observação dos temas 810 do STF e 905 do STJ.

O tema 810 do Supremo Tribunal Federal cuidou da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei n.9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009, cuja ementa do julgamento restou assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART.5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços”.

Nesse viés, as teses firmadas foram:

“I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

No Superior Tribunal de Justiça, o tema 905 tratou da aplicabilidade do art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n°11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

A seguir, a ementa do respectivo julgamento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art.1º-F da Lei n° 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...)

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n° 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) – grifo nosso”.

Nessa seara, à atualização do débito deverá observar a incidência de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança desde a citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 – redação da Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo índice INPC, contados do evento danoso nos termos do artigo 41-A da Lei 8.213/91 com nova redação dada pela Lei nº 11.430/2006 e entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905 e, pelo Supremo Tribunal Federal, Tema n° 810.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para que o percentual da condenação em honorários seja fixado quando da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, e em sede de Reexame Necessário
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para que eventuais valores retroativos sejam apurados em liquidação de sentença, observando-se quanto aos juros e correção monetária a aplicação do Tema 810 do STF e 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022